Tribunal: TJES
Processo: 0000239-65.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000239-65.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE MARIA BANDEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Jose Maria Bandeira, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 12.694,82 referente ao TOI nº 3482464 e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apuração da suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, realizada unilateralmente pela concessionária, é válida para embasar a cobrança; (ii) verificar se a ausência de contraditório e perícia técnica invalida o TOI e a cobrança decorrente; (iii) analisar se a conduta da concessionária caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lavratura do TOI nº 3482464 foi realizada sem a presença do consumidor ou prova de sua recusa, bem como sem prévia comunicação quanto à análise técnica do medidor, violando o procedimento previsto no art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que exige contraditório, notificação prévia e oportunidade de perícia técnica.

4. A cobrança unilateral fundada exclusivamente no TOI é indevida, pois desprovida de elementos técnicos adequados e de participação do consumidor no processo de apuração da suposta irregularidade, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJES.

5. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente da cobrança fundada em TOI irregular configura dano moral. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) revela-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico da indenização e a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo inválida a cobrança fundada exclusivamente em TOI emitido de forma unilateral.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 22; CC, art. 944; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5003813-49.2022.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.06.2023; TJES, AC nº 024151668266, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.06.2021; Súmula nº 256, TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
JOSE MARIA BANDEIRA
, julgou procedentes os pedidos autorais, para (i) desconstituir a dívida referente à fatura de revisão de consumo no valor de R$ 12.694,82, oriunda do TOI nº 3482464; e (iii) condenar a ora apelante ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o procedimento administrativo que resultou na emissão do TOI n.º 3482464 observou rigorosamente as normas estabelecidas pela Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010; (ii) a cobrança relativa à recuperação de consumo é legítima, tendo sido apurada com base em critérios objetivos previstos na legislação setorial, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou unilateralidade; (iii) inexiste responsabilidade da apelante por danos morais, uma vez que sua conduta esteve estritamente vinculada ao exercício regular de direito e ao cumprimento de dever legal, não havendo qualquer demonstração de abalo à esfera íntima do autor; (iv) caso mantida a condenação por danos morais, pugna-se, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pela redução do valor arbitrado.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, concluo que
a irresignação recursal não merece acolhida
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, verifica-se que
a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica se deu em
afronta ao art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i) a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar; bem como (ii) a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de (iii) sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização
e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou
quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos,
quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição,
a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

In casu
, ao que se depreende,
o consumidor não estivera presente no ato de lavratura do TOI (fls. 18/20 e 155/157), bem como inexiste prova de tenha sido expedida comunicação para seu comparecimento na análise técnica do medidor.

Dito isso, a r. sentença reponta consonante à orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, no sentido de que “
em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
" (TJES, AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas.

Sob essa perspectiva, inobservado o procedimento em contraditório estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, mostra-se indevida a cobrança de R$ 12.694,82, com lastro no TOI nº 3482464.

No que concerne aos
danos morais
, a r. sentença também reponta escorreita, na medida em que, à luz do firme entendimento jurisprudencial desta Corte, a interrupção do fornecimento de energia elétrica -
serviço essencial e de prestação contínua (art. 22, do CDC)
- gera danos morais
in re ipsa
,
ex vi
:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Concessionária de energia elétrica contra a Sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido de Gilson José Procópio, declarando a inexistência de débito relacionado a irregularidade no faturamento de energia elétrica e condenando a Concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente; (ii) determinar se a falta de contraditório e perícia técnica invalida a cobrança retroativa e a suspensão do serviço; (iii) definir se a suspensão indevida do fornecimento de energia gera dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O TOI foi emitido de forma unilateral, sem a presença do consumidor ou de representante, em violação ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige a presença de pessoa no momento da inspeção.
A ausência de perícia técnica no medidor de energia elétrica e a não observância dos requisitos de contraditório e ampla defesa inviabilizam a cobrança retroativa por irregularidade no consumo e tornam ilegal a suspensão do fornecimento de energia. A jurisprudência consolidada do TJES estabelece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. A indenização fixada em R$ 5.000,00 é adequada às circunstâncias do caso, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A emissão unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor ou perícia técnica contraria o devido processo legal e não autoriza a cobrança retroativa de valores. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido, configurando-se in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Lei nº 13.460/2017, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1412433/RS; TJES, Apelação Cível nº 024151668266, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 28.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 011180071687, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 10.12.2019. (Data: 18/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001010-47.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APURAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais", julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistentes débitos relativos ao TOI nº 9683883 e condenando a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada, conforme pleiteado pela consumidora, tendo em vista a suspensão indevida do serviço essencial; e (ii) verificar se o procedimento administrativo realizado pela concessionária seguiu as diretrizes da ANEEL, especialmente no tocante ao contraditório e à ampla defesa, para validar a cobrança imputada à consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A EDP não observou os procedimentos regulatórios da ANEEL, em especial o direito ao contraditório, ao não permitir que a consumidora acompanhasse a inspeção que resultou no TOI, invalidando a cobrança dos débitos decorrentes da suposta fraude. A inspeção unilateral da concessionária, sem a participação da consumidora, constitui violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dois meses caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ. A indenização fixada em R$ 1.000,00 na sentença afigura-se insuficiente diante das circunstâncias, sendo majorada para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da EDP desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos regulatórios que asseguram o contraditório e a ampla defesa ao consumidor no âmbito administrativo, sob pena de invalidade das cobranças decorrentes de apuração unilateral. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398; CPC, art. 85, §11º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000300-24.2023.8.08.0016, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.02.2024. (Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5005985-94.2023.8.08.0021, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária mediante lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes. 2)
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes. 3) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, denota-se a conformidade do quantum fixado (R$ 5.000,00) em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados
. 4) Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 18%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC. (Data: 18/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003741-66.2021.8.08.0021, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pela cliente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3527760, no valor de R$ 6.988,35, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. A concessionária alega a legitimidade da cobrança por irregularidade no medidor e sustenta a aplicação da Lei de Concessões. O consumidor argumenta que a suspensão de energia foi irregular e causou danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI emitido unilateralmente pela concessionária é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia e embasar a cobrança; (ii) determinar se a suspensão de energia elétrica e a consequente situação vivida pelo consumidor configuram danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI, emitido unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para embasar a cobrança, uma vez que o procedimento de inspeção ocorreu sem a presença ou ciência do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL. 4. A realização de perícia técnica é imprescindível para comprovar a irregularidade no medidor de energia, não sendo suficiente a simples constatação de baixa no consumo de energia sem análise técnica do equipamento. 5. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a prova unilateral obtida pela concessionária de energia elétrica não caracteriza fraude no medidor, sendo necessário garantir ao consumidor a oportunidade de defesa. 6.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral, considerando que o consumidor ficou privado de um serviço essencial. 7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com precedentes de casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor provido para condenar a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo necessária a realização de perícia técnica para embasar eventual cobrança. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pode configurar dano moral, quando causar prejuízos à subsistência do consumidor, especialmente em casos de serviços essenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.11.2016; TJES, Apelação Cível 032180001458, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2020. (Data: 21/Nov/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001239-81.2021.8.08.0013, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação à
quantificação
do desagravo extrapatrimonial, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes (como se vê dos arestos acima), tenho que o
quantum
indenizatório fixado na sentença (
R$ 3.000,00
) não merece redução, sendo razoável e proporcional à extensão do dano (art. 944 do CC), à gravidade da conduta ofensiva, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo singular, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)